Tribunal: TJDFT
Processo: 0708258-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, com a finalidade de desconstituir o decreto de prisão preventiva que fora lavrado contra YAGO FELIPE RODRIGUES DE FREITAS, ora paciente. Em seu arrazoado lançado na petição inicial, o ilustre Impetrante insurge-se contra o referido ato judicial, argumentando ser o mesmo desproporcional, em virtude das condições pessoais do paciente, que é primário, sem antecedentes criminais e que possui residência e emprego fixos. Assevera, ainda, que o paciente não estava armado na ocasião, situação a impedir, a seu ver, que a prisão encontre sucedâneo na periculosidade do agente ou no “modus operandi” da prática do crime. Por fim, sustenta que a r. decisão ora impugnada encontra-se respaldada na gravidade do crime em abstrato, razão pela qual a custódia cautelar do paciente configura inegável constrangimento ilegal. Requer, nesse rumo, o deferimento de liminar, para que o paciente seja contemplado com a liberdade provisória, ainda que mediante a fixação de fiança. Brevemente relatados. passo a decidir. Consoante consta do auto de prisão em flagrante, o paciente foi preso na madrugada de 15/03/2021, pelo cometimento, em tese, do delito previsto no art. 157, § 2o, II, do Código Penal. O policial condutor do flagrante narrou da seguinte maneira a dinâmica que deu ensejo à prisão em flagrante do paciente (ID 24218735, pgs. 18/19): “Nesta data (14/3/2021), pouco depois da 23h, estavam em apoio a uma operação do DF LEGAL quando, na altura da QUADRA 403 desta Região Administrativa, foram acionados por dois motociclistas que perseguiam um veículo em alta velocidade e gritavam, informando tratar-se de automóvel roubado. Seguiram o veículo até que o motorista perdeu a direção e subiu na calçada. Dois indivíduos saíram correndo em sentidos opostos. Um deles conseguiu evadir-se e o outro foi contido por populares e, em seguida, capturado pela composição e trazido a esta delegacia, juntamente com o veículo roubado. Antes, porém, diligenciaram pelas proximidades e encontraram o telefone da vítima. Nesta unidade policial encontraram AUGUSTO CIRQUEIRA SALES (vítima do roubo), ocasião em que ele, de pronto, assim que avistou o indivíduo preso (YAGO FELIPE RODRIGUES DE FREITAS), o reconheceu como um dos autores do roubo, apontando-o, inclusive como o assaltante que lhe aplicou uma ''gravata.'' O preso nada declarou acerca da imputação contra ele aduzida”. A vítima, ouvida na delegacia, deu a seguinte versão dos fatos (ID 24218735, pg. 18): “Trabalha como motorista de aplicativo (99POP) e, nesta data (14/3/2021), às 22h34, recebeu acionamento realizado pela usuária THAYS. O transporte solicitado tinha origem na QSE 17, 5E, TAGUANTINGA SUL/DF e como destino a AV. BURITI, LATERAL, QUADRA 403, CASA 1, RECANTO DAS EMAS/DF. No endereço da partida não encontrou a solicitante, e sim dois passageiros homens. O declarante não estranhou este fato, pois é muito comum que os passageiros se utilizem do aplicativo de terceiros para solicitar a corrida. Ademais, os indivíduos saíram de dentro da casa mencionada no endereço de partida. Os dois passageiros sentaram-se no banco de trás do veículo e há poucos metros do local de destino o indivíduo que estava atrás do declarante lhe aplicou uma ''gravata'' e ordenou que parrasse o automóvel, dizendo: ''PARA O CARRO! PARA O CARRO!''. O declarante tentou se desvencilhar do golpe e continuou dirigindo, tentando chegar até a casa de um amigo que reside nas proximidades. Percebendo que os indivíduos estavam tentando pegar o celular o declarante acionou o alarme de emergência do aparelho e depois o jogou pela janela. Os assaltantes desferiram socos no declarante e um deles retirou a chave da ignição. Após o veículo parar um deles saiu e puxou o declarante para fora do carro. O declarante saiu correndo e os indivíduos levaram o veículo. Em seguida avistou dois motociclistas e solicitou apoio, sendo que estes seguiram os assaltantes. Foi então para a casa de seus amigos e acionou a polícia. Nesta delegacia encontrou a composição militar que atendeu ocorrência, tendo os policiais capturado um dos assaltantes, bem como localizado o carro e o telefone celular. Nesta delegacia, assim que avistou o indivíduo conduzido (YAGO FELIPE RODRIGUES DE FREITAS), com absoluta segurança e presteza, o reconheceu como um dos assaltantes, apontando-o como sendo o indivíduo que o agarrou pelo pescoço. Quanto ao outro assaltante, sabe dizer apenas que ele era mais baixo que o indivíduo preso”. Não foi realizada a audiência presencial no Núcleo de Audiências de Custódia, em atendimento às medidas adotadas pela egrégia Corregedoria do colendo TJDFT de contenção da disseminação da COVID-19. Contudo, o d. Juízo da MM. Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recantos das Emas analisou o auto de prisão em flagrante e decidiu converter a segregação em preventiva, fazendo-o com suporte nos seguintes fundamentos (ID 24218735, pgs. 50/52): “Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. Isso porque o crime cometido pelo autuado foi concretamente grave, o que justifica sua segregação cautelar. É que, como bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, em decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582-15.2020.8.07.0000, a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: “Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).” E, na ótica deste magistrado, a conduta supostamente praticada pelo autuado no caso destes autos reveste-se de especial gravidade e sua segregação cautelar é necessária para o resguardo do meio social, já que aparentemente foi um coautor de um roubo a motorista de aplicativo utilizando-se de violência física. Vale destacar que esse tipo de roubo está se tornando comum no Distrito Federal, já tendo havido inclusive vários com resultado morte da vítima assaltada. Esse comportamento, portanto, vem trazendo intensa intranquilidade social, notadamente aos trabalhadores. Dessa forma, entendo que a prisão preventiva do autuado, para o resguardo da ordem pública, é impositiva”. Em face dos fatos acima retratados, tenho para mim que ao menos por um juízo de restrita delibação, não se pode cogitar de abuso ou qualquer outro tipo de constrangimento ilegal por parte da r. decisão combatida, que possam justificar o deferimento do provimento judicial liminar aqui vindicado. Na verdade, o d. Juiz do conhecimento fundamentou sua decisão sob a ótica da proteção à ordem pública, considerando a periculosidade demonstrada pelo paciente, assim como o impacto de tal delito na coletividade. De acordo com a versão da vítima, motorista de transporte por aplicativo, com efeito, após atender a um chamado de uma suposta usuária, dirigiu-se até o local e percebeu que, na realidade, eram dois rapazes que fariam o trajeto. Os sujeitos entraram no carro, confirmaram o endereço de destino e, então, iniciou-se a corrida. Nas proximidades do local de destino, o paciente deu uma “gravata” na vítima, ordenando que ela parasse o carro. Ainda segundo a vítima, ambos lhe aplicaram socos e um deles lhe empurrou para fora do veículo. Apesar de se tratar de um conceito jurídico indeterminado, a ordem pública traz em seu bojo a necessidade de preservar a coletividade dos riscos advindos do agente infrator, justificando a segregação daquele que representa um perigo aos valores protegidos pela comunidade e pela lei penal. Afigura-se razoável compreender que a forma como cometido o delito justifica a segregação cautelar, considerando a gravidade concreta, que superou os elementos mínimos para a caracterização do crime, inclusive mediante o uso de violência física. Não se trata de decisão genérica, mas de pronunciamento baseado na forma de como executado o crime, a partir da percepção do próprio magistrado. É um truísmo que a gravidade decorrente do modus operandi é peculiaridade a indicar a periculosidade do agente, como, por exemplo, em casos de intensa crueldade ou exposição ao risco de muitas pessoas. É preciso ressaltar que a jurisprudência oriunda do c. STJ encontra-se hoje consolidada no sentido de que as circunstâncias de como praticado o delito são capazes de configurar o risco à ordem pública e, portanto, ancorar o decreto prisional. A propósito da questão, recentemente o c. STJ assim decidiu: “HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. (...) A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. (...) No caso, a prisão foi devidamente fundamentada pela gravidade concreta do delito, que extrapola o tipo penal abstratamente previsto, uma vez que o paciente e corréu teriam adentrado veículo de motorista de aplicativo e, mediante simulacro de arma de fogo, teriam mantido a vítima em seu poder, sob constantes ameaças de morte, criando verdadeira situação de terror, antes de finalmente liberá-la para descer do automóvel. (...) A gravidade concreta crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.” (HC 596.566/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020)". Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Requisitem-se informações ao d. Juiz do conhecimento, aqui indicado como autoridade coatora. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça, para parecer. Após, voltem-me conclusos os autos. Cumpra-se e intimem-se.